Tribunal: STJ
Processo: 2021123-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785889 - SP (2024/0413747-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIUSEPPE GALIZIA
ADVOGADO
: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA -
SP217864
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
NOVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou
adequadamente a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49677719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: d9752ff6-f803-4f1e-b2a4-90cf0fa062a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785889 - SP (2024/0413747-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GIUSEPPE GALIZIA
ADVOGADO
: FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA -
SP217864
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
NOVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO
STF. BEM DE FAMÍLIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ÓBICE NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIUSEPPE GALIZIA (GIUSEPPE)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da ausência de
impugnação específica ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, GIUSEPPE defendeu que a decisão
recorrida aplicou equivocadamente a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia não
envolve reexame de fatos ou provas, mas sim a correta interpretação e aplicação de
normas de direito federal.
Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

Não foi aberta vista para impugnação ao agravo interno, uma vez que a
parte agravada está sem representação nos autos (e-STJ, fl. 424).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, GIUSEPPE ajuizou ação rescisória com base no art. 966, inciso
VII, do CPC, visando desconstituir a sentença que rejeitou os embargos à execução,
nos quais se alegava a impenhorabilidade do bem de família.
O Desembargador relator do TJSP indeferiu a petição inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito. Em sua fundamentação, ele
observou que os documentos apresentados por GIUSEPPE poderiam ter sido obtidos
na época do julgamento original, não sendo, portanto, considerados como prova nova.
Além disso, o relator enfatizou que a prova apresentada não possui força suficiente
para modificar o quadro fático estabelecido pela sentença original. Por último, ele
ressaltou que, apesar de a impenhorabilidade do bem de família ser uma questão de
ordem pública, uma vez decidida, a matéria está sujeita à preclusão consumativa.
Os termos do
exarado pelo Desembargador relator foram
decisum
ratificados pela Corte Colegiada. Confira-se:
Os documentos colacionados aos autos poderiam ser facilmente
obtidos pelo autor à época, não podendo alegar o seu
desconhecimento, porquanto referentes ao consumo de energia
elétrica do imóvel.
Ademais, de se anotar que referida prova sequer é forte o suficiente
para, sozinha, alterar o quadro fático adotado pelo acórdão
rescindendo,
mesmo
porque
não
comprovou
a
alegada
impossibilidade com o que não há qualquer erro na sentença
monocrática ou no acórdão rescindendo, até porque a “prova nova”
estava à disposição da parte autora, repita-se.
(...)
Além disso, embora a impenhorabilidade de bem de família se trate de
matéria de ordem pública e, portanto, possa ser arguida a qualquer
tempo e grau de jurisdição, após a decisão que aprecia e julga essa
questão não há mais possibilidade de renovação da alegação, pois
, tal como consignado na r.
está coberta pela preclusão consumativa
sentença rescindenda.
E mais, os embargos à execução foram opostos intempestivamente, o
que não pode ser afastado por ação rescisória, uma vez que não
analisado o mérito na r. sentença rescindenda, conforme artigo 966 do
CPC. (e-STJ, fl. 346).

Nas razões de seu apelo nobre, GIUSEPPE sustentou que não se poderia
falar em preclusão consumativa, pois não houve um julgamento de mérito sobre
a questão referente à impenhorabilidade do bem de família, nos autos da execução de
Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

título executivo extrajudicial (n. 1003995-83.2014.8.26.0011), na medida em que não
foram apresentadas provas naquela oportunidade.
Todavia, GIUSEPPE não impugnou a alegação de que os documentos
aptos a justificar a propositura de ação rescisória com base no art.
juntados não são
966, VII, do CPC. Tal fundamento é autônomo e suficiente à manutenção do aresto
hostilizado, atraindo, na hipótese, a incidência da Súmula n. 283 do STF, segundo a
qual É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
.
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
Vale ressaltar que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "o documento novo que
enseja a propositura de ação rescisória, nos termos do art. 485, inc. IX, do Código de
Processo Civil, é aquele já existente à época do julgado rescindendo e ignorado pela
parte interessada ou de impossível obtenção quando da prolação da decisão
rescindenda" (AgRg no REsp 754.108/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta
Turma, j. 18/4/2013).
No que se refere à preclusão consumativa, o acórdão recorrido também está
em sintonia com a orientação assentada nesta Corte, segundo a qual "opera-se
a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou
impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca
do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública" (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/11/2017
17/11/2017
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade da
pequena propriedade rural quando houver decisão anterior acerca do
tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 2.182.556/MG, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j. 31/3/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
EVIDENCIADA. BEM DE FAMÍLIA E DESRESPEITO AO PRAZO
PARA
A
EMISSÃO
DA
CARTA
DE
ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ANTERIOR
Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

DECISÃO.
PRECLUSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES.
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. CONFIGURAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART.
1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não há falar em inobservância ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015 se o julgador examina todos os pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia com adequada fundamentação, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa de prestação jurisdicional.
2. A falta de impugnação específica a fundamento que, por si só,
sustenta o acórdão recorrido - no caso, a ocorrência de preclusão em
relação aos temas da impenhorabilidade de bem de família e
prematuridade da emissão da carta de arrematação - torna inviável o
conhecimento do apelo especial, atraindo a Súmula 283/STF.
3. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade
do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
(...)
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.441.027/RJ, Rel
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 25/9/2023)

Ademais, a modificação do entendimento da Câmara julgadora, que
considerou a prova apresentada insuficiente para alterar o quadro fático estabelecido
pelo acórdão rescindendo, exigiria uma incursão no acervo fático-probatório contido
nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que a controvérsia envolveria
exclusivamente a análise de matéria de direito, sem, contudo, demonstrar, de forma
específica, quais seriam os fatos incontroversos no caso concreto. Tal omissão
configura evidente afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação
precisa e fundamentada dos fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
).
26/11/2008

Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp n. 746.775/PR, existem regras tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp n. 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/5/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
)
15/5/2020

Assim, porque GIUSEPPE não demonstrou o equívoco nos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49382044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:07
Código de Controle do Documento: 096e0c3b-6bcc-4430-b8cc-8d5138e0b060

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.889 / SP
Número Registro: 2024/0413747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01173806520058260100 10039958320148260011 10129494020228260011 1173806520058260100
20211238320248260000 2021123832024826000050000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIUSEPPE GALIZIA
ADVOGADO : FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIUSEPPE GALIZIA
ADVOGADO : FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - SP217864
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA49658379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 0fd67dfd-b4e2-4332-a252-ac6fe13f3b07

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 0fd67dfd-b4e2-4332-a252-ac6fe13f3b07